Tribunal: STF
Processo: Rcl 46878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegação de violação do que decidido nas ADPFs 275, 387 e 437 e no RE 599.628-RG. empresa pública. Prestadora de serviço público. Natureza não concorrencial. Pagamento por meio do regime de precatório próprio das Fazendas Públicas. Precedentes. Juízo de procedência. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - craisa em face de decisão proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Santo André/SP, nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 0001212-48.2020.8.26.0554, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, 387 e 437 e do Recurso Extraordinário 599.628 (Tema 253 da Repercussão Geral). 
    2. Narra a reclamante cuidar-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença contra si apresentado pela Alnutri Alimentos Ltda. para receber pagamentos referentes a contrato administrativo para fornecimento de insumos alimentícios, tendo em vista a procedência de ação monitória anteriormente ajuizada.
    Inicialmente rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença contra a penhora de suas contas, foi interposto, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, agravo de instrumento, ao qual dado provimento para reconhecer “a impenhorabilidade do valor repassado à Agravante pelo Município de Santo André, relativo às ‘transferências duodecimais’ previstas no artigo 20, da Lei Municipal nº 6.639/90”, ausente manifestação quanto à “questão do rito dos precatórios”.
    Nada obstante, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença, foi deferida posteriormente, pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santo André, a penhora percentual do seu faturamento até a satisfação da dívida.
    3. Alega a reclamante craisa – empresa pública pertencente ao Município de Santo André – ser prestadora de serviço público de monopólio estatal, de natureza não concorrencial, sem finalidade lucrativa.
    4. Informa que as verbas para a execução das atividades de Alimentação Escolar, Restaurantes e Refeitórios Municipais, que são de sua responsabilidade, são repassadas pela Prefeitura Municipal, mediante transferências duodecimais.
    Acrescenta, no ponto, ser a “única responsável pelas atividades de alimentação escolar (merenda) e alimentação dos hospitais, bem como da refeição do servidor público (refeitórios e restaurantes municipais)”, ou seja, pela organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André.
    5. Sustenta, em abono de sua tese, que a execução de suas dívidas somente pode ser realizada pelo regime dos precatórios, mesmo tratamento dispensado às Fazendas Públicas, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADPFs 275, 387 e 437.
    6. Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e sustar o andamento do processo nº 0001212-48.2020.8.26.0554. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão proferida nos autos do processo nº 0001212-48.2020.8.26.0554.
    7. Deferi a medida cautelar para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, a tramitação do cumprimento provisório de sentença nº 0001212-48.2020.8.26.0554, na 3ª Vara Cível da Comarca de Santo André/SP, bem como das medidas constritivas determinadas.
    8. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 13).
    9. Parecer do Ministério Público Federal, da lavra do Subprocurador-Geral da República, Luiz Augusto Santos Lima, pela procedência da reclamação (edoc. 16).
    10. Contestação apresentada pela parte beneficiária da decisão reclamada, na qual pugna pela improcedência dos pedidos, ante a sujeição da reclamante ao regime jurídico próprio das empresas privadas (edoc. 18).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada nas ADPFs 275, 387 e 437 e do RE 599.628-RG (Tema 253).
    3. O ato reclamado, proferido pela 3ª Vara Cível da Comarca de Santo André – após o provimento do Agravo de Instrumento pela 26º Câmara de Direito Privado do TJSP reconhecendo a impenhorabilidade dos valores repassados à empresa pública, mediante transferências duodecimais do Município –, deferiu, em continuidade ao cumprimento provisório de sentença, a penhora de percentual do faturamento da empresa executada até a satisfação da dívida:
    “Vistos. 
    1) Ciência às partes sobre o v. Acórdão de fls. 242/248 que deu provimento ao Agravo de Instrumento para afastar a penhora dos valores repassados pelo município ao executado.
    2) Ciência ao executado sobre a contra proposta do exequente de fl. 252, devendo se manifestar a respeito no prazo de 10 (dez) dias.
    3) Na inércia ou negativa do executado, com fundamento no art. 866, do CPC, defiro a penhora de percentual do faturamento da empresa executada até satisfação da dívida.
    Segundo ensina a jurisprudência: 
    ‘A penhora de renda diária de empresa devedora é admissível, mas exige a nomeação de administrador (CPC 719 e seu § ún.), com as atribuições dos arts. 728 e 678 § ún., i.e., com a apresentação de forma de administração e esquema de pagamento, obedecendo, quanto ao mais, os arts. 716 e 720’ (RSTJ 56/338). 
    Para tanto, nos termos do art. 866, § 2º, do CPC, nomeio administrador judicial o DR. ARISTIDES COSTA VIEIRA, com as atribuições do art. 863, § 1º, do mesmo Diploma Legal acima mencionado, intimando-o a apresentar estimativa de seus honorários e posteriormente, no prazo de trinta (30) dias, apresentar a forma de administração e o esquema de pagamento. 
    Com o orçamento inicial a ser apresentado pelo “expert”, intime-se o(a) exequente para depósito, no prazo de cinco (05) dias; no silêncio, arquivem-se os autos até nova provocação da parte interessada. “
    4. Conforme anteriormente explicitado, esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.
    Assim, diferentemente da exploração de atividade econômica em regime concorrencial a atrair a aplicação do inciso II do § 1º do art. 173 da Constituição Federal, o interesse coletivo presente na atuação da empresa prestadora de serviços públicos essenciais impõe a sujeição ao regime jurídico do precatório a resguardar a continuidade e adequação de tais serviços.
    5. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu não sujeita a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas. Na referida ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”
    6. Já ao julgamento da ADPF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, relator Ministro Gilmar Mendes, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - emgerpi, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Reproduzo a ementa:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017) 
    7. Por seu turno, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. Cito a ementa elucidativa para o caso:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 
    8. Da mesma forma, ao apreciar a ADPF 437, de minha relatoria, esta Suprema Corte reiterou sua jurisprudência também no que diz com a exploração de atividades de assistência técnica e extensão rural pela empresa ematerce, assegurando-lhe o regime de precatórios para a cobrança dos débitos, presente atividade estatal típica de realização da política agrícola do Estado:
    “EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 
    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.
    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.
    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).
    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.
    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 437, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020).
    9. Nesse contexto, a penhora de percentual do faturamento da Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - craisa, ofende a autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, 387 e 437, bem como do Recurso Extraordinário 599.628.
    10. Nesse sentido, cito precedente em decisão monocrática envolvendo a mesma reclamante, no qual consignado ser a craisa “empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no município de Santo André, desenvolvendo atividades, como: a distribuição de alimentação escolar (merenda), de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos, o que atrai, logicamente, a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.” (Rcl 46.683, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.4.2021).
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santo André/SP, nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 0001212-48.2020.8.26.0554 e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento firmado nas ADPF’s 275, 387 e 437.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora